Tribunal: STF
Processo: MI 5276
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção coletivo. Aposentadoria especial. Atividades exercidas em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Entrada em vigor da EC nº 103/2019. Modificação da competência legislativa, no tocante a servidores estaduais, distritais e municipais. Prejuízo da presente impetração.
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual concedi parcialmente a ordem injuncional coletiva, interpõe agravo regimental o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (evento 49). 
    2. O agravante sustenta a necessidade de a ordem injuncional especificar “quais os requisitos deverão ser preenchidos pelo sujeito: se não lhe será exigida idade e se o cálculo dos proventos será integral (100%)” (evento 49, fl. 2). Requer, ainda, a extensão da ordem aos substituídos que já se tenham aposentado.
    3. Dispensada a intimação da parte agravada, com base nos arts. 6º e 9º do CPC/2015.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A EC nº 103/2019, publicada em 13.11.2019, a par de atribuir aos entes federados a competência para legislar sobre a aposentadoria especial dos respectivos servidores públicos civis cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º-C, da Carta da República), colmatou, em seu art. 21, a lacuna regulamentadora no tocante aos servidores federais, nos seguintes termos:
    Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:
    I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;
    II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e
    III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.
    § 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. 
    § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.”
    2. Quanto aos substituídos do ente sindical impetrante que são servidores distritais, impõe-se concluir pela insubsistência de lacuna regulamentadora imputável ao Presidente da República. Com efeito, ante a superveniência da EC nº 103/2019, omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores do Distrito Federal cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, é, doravante, imputável ao Governador e à Câmara Distrital daquele ente federado, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, “q”, da Constituição da República.
    3. Registro, em acréscimo, inviável a modificação do polo passivo da impetração pelo órgão julgador, como se extrai dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Contrato de alienação fiduciária. Registro em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Mandado de Segurança impetrado, originariamente, no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. 4. Incompetência. Incidência da Súmula 177/STJ. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Impossibilidade de remessa à Justiça de primeira instância, porque não cabe ao órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo impetrante. Precedentes. 6. Recurso a que se nega provimento.” (RMS 24552, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22.10.2004 – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DE CPI EXTINTA. EMENDA À INICIAL: INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. 1. Extinta a CPI pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se por prejudicado o mandado de segurança, por perda do objeto, inferindo-se não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes: MS nº 23.465-DF, MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/06/2000; HC nº 79.244-DF, PERTENCE, DJ DE 24/03/2000; MS nº 21.872-DF, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 17/03/2000. 2. A superveniência da ilegitimidade passiva do Presidente da CPI não tem o condão de cessar a eficácia dos atos por ele praticados à época do exercício da sua competência. 3. Ao juiz não cabe agir de ofício para apontar a autoridade coatora ou determinar, mediante emenda à inicial, a substituição no polo passivo da relação processual, pois sua correta indicação pela parte, em mandado de segurança, é requisito imprescindível até para fixar a competência do órgão julgador. Precedente: RMS nº 21.362, CELSO DE MELO, in RTJ 141/478. 4. Ocorrendo equívoco quanto à indicação, no polo passivo da relação processual, do Presidente de CPI já extinta, inexiste óbice à impetração de outro mandado de segurança em que seja apontada a autoridade responsável pela garantia do sigilo dos dados obtidos durante a investigação. 5. Agravo Regimental não provido.” (MS 23709, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29.09.2000 – grifei.)
    4. Observo, de todo modo, que, na pendência de legislação distrital disciplinadora do assunto, aplica-se, por força do previsto no art. 21, § 3º, da EC nº 103/2019, o entendimento consolidado no enunciado da Súmula Vinculante nº 33.
    5. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o mandado de injunção coletivo e, por corolário, o presente agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora